Tribunal: TJSP
Processo: 1001685-86.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação. Ré que ofereceu bens em leilão extrajudicial, sem, contudo, disponibilizá-los após o lance, confessadamente por não tê-los em estoque. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. Inteligência

Ementa:
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação. Ré que ofereceu bens em leilão extrajudicial, sem, contudo, disponibilizá-los após o lance, confessadamente por não tê-los em estoque. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. Inteligência do art. 427 do CC/2002. A oferta ao público equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, nos termos do art. 429 do CC/2002. Proposta e oferta que devem ser cumpridas. Eventual impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer resolve-se em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC/2015, se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001685-86.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, é apelado AUTO ELÉTRICO HENRIQUE
LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-86.2017.8.26.0565 -Voto no 12.278
2
COMARCA:
SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
APELADO:
AUTO ELETRICO HENRIQUE LTDA ME
VOTO N.o 12.278
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. Sentença
de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação. Ré que
ofereceu bens em leilão extrajudicial, sem, contudo, disponibilizá-
los após o lance, confessadamente por não tê-los em estoque. A
proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não
resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das
circunstâncias do caso. Inteligência do art. 427 do CC/2002. A
oferta ao público equivale a proposta quando encerra os requisitos
essenciais ao contrato, nos termos do art. 429 do CC/2002.
Proposta
e
oferta
que
devem
ser cumpridas. Eventual
impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer resolve-se
em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC/2015, se o autor
o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de
tutela pelo resultado prático equivalente. Honorários recursais.
Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação cominatória, envolvendo leilão extrajudicial,
cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela sentença de fls. 438/447,
para determinar que a ré disponibilize os bens do lote 227 em 30 dias a contar do trânsito
em julgado, sob pena de multa semanal. Custas e despesas processuais repartidas, bem
como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação a ser paga ao
patrono da parte adversa.
Apela a ré (fls. 458/473) pretendendo a reforma da sentença.
Alega, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva. Isso porque, a GM do Brasil teria
ressarcido a empresa SUPERBID em 13/12/2016, pela não disponibilização do lote 227,
que, por sua vez, informou a ré sobre a recusa da autora em receber os valores de volta,
pois pretendia ser indenizada pelos problemas relacionados a outro lote (lote 303).
Especificamente quanto ao lote 227 (1.520 interruptores), informa não possuir o material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-86.2017.8.26.0565 -Voto no 12.278
3
reiterando a devolução dos valores à empresa SUPERBID (nome fantasia da ré
MAISATIVO - Leiloeiro).
Recurso tempestivo e dispensado o preparo ante a gratuidade de
justiça concedida em primeiro grau de jurisdição.
Contrarrazões a fls. 479/483.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação cominatória, em que o autor, entre outras
pretensões, visa a compelir a ré a cumprir com a obrigação de fornecer os equipamentos
oferecidos em leilão extrajudicial, especificamente com relação ao chamado “Lote 227”,
constituído de 1.520 interruptores (PRT 96892110), no valor de R$ 7.509,08 (sete mil,
quinhentos e nove reais e oito centavos).
A ré, em sua defesa (fls. 123/157), confirma a realização dos
leilões e a ausência dos produtos em estoque (quanto ao Lote 227), mas informa o
pagamento do valor correspondente à empresa SUPERBID (MAISATIVO). Esta, por sua
vez, a fls. 269/294, em sua defesa, informa que apenas disponibilizou, em seu endereço
eletrônico, o leilão realizado pelo leiloeiro, exercendo assim a função de divulgação e
captação de lances.
A sentença de fls. 438/447 julgou parcialmente procedentes os
pedidos, determinando a entrega dos bens do Lote 227, uma vez que:
“
A escusa da GM não convence. Com efeito, se não tinha os bens
leiloados em estoque (ou se não havia previsão de os ter), decerto não
poderia tê-los lançado em praça.
A partir do momento em que o fez, assumiu o risco da oferta,
devendo, pois, cumprir com o que prometera. Aplico, aqui, o regrar do
artigo 427, do CC. Não nos olvidemos da máxima que a oferta vincula o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-86.2017.8.26.0565 -Voto no 12.278
4
proponente (artigo 429, do CC).
Dessarte, quando o autor apresentou seu lance e se sagrou
vencedor, completadas ficaram as elementares do artigo 104, do CC, de
modo que o negócio jurídico se aperfeiçoou.
Concluo que a GM tem o dever de entregar os bens do lote 227.
Como não encontrei, no edital de folhas 113/16, a penalidade à GM pelo
descumprimento da oferta, imponho-lhe o dever de colocar os bens à
disposição autoral em 30 dias a contar do trânsito em julgado deste
decreto, sob pena de multa semanal de R$1.000,00, limitada ao valor de
R$ 30.000,00.
A eventual quantia estornada pela GM à MAISATIVO, narrada na
peça de bloqueio da primeira deverá ser cobrada em procedimento
próprio, já que a leiloeira figurou aqui como corré, não como denunciada
(já que não tinha posição de garante), ou chamada ao feito, já que sua
responsabilidade não é solidária.”
A sentença não comporta qualquer reparo.
É incontroverso, dos autos, que a ré apelante ofereceu, em leilão,
os produtos indicados pelo autor, mas não cumpriu com sua oferta, confessadamente,
por não tê-los em estoque.
Incide, assim, a norma prevista no art. 427 do CC/2002:
Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não
resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias
do caso.
Desse modo, ante a vinculação da proposta, deve a ré
disponibilizar os bens ao autor, exatamente como decidido em primeiro grau de
jurisdição.
Ainda, prevê o art. 429:
Art. 429. A oferta ao público equivale a proposta quando encerra os
requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das
circunstâncias ou dos usos.
Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua
divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada.
Não se verifica, ainda, qualquer violação ao mencionado
dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-86.2017.8.26.0565 -Voto no 12.278
5
Indiferente, ademais, o pagamento dos valores à empresa
SUPERBID (MAISATIVO), por não ser hipótese de chamamento do processo e nem de
denunciação da lide, como bem pontuado em primeiro grau de jurisdição, especialmente
considerando-se que os bens foram arrematados. Eventual enriquecimento ilícito da
SUPERBID deve ser, assim, apurado em procedimento próprio.
No mais, eventual impossibilidade de cumprimento de obrigação
de fazer resolve-se em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC/2015, se o autor
o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente.
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa para
15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator